Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-59.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1010938-59.2020.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[IMISSÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), WARLEI MARTINS DE SOUZA - CPF: 352.214.101-68 (ADVOGADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (AGRAVANTE), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (AGRAVANTE), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (AGRAVANTE), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI Nº 9.514/1997 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE EM MORA E DOS AVALISTAS PARA PURGAÇÃO DA MORA - COMPROVAÇÃO – ENDEREÇOS FORNECIDOS NO CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.514/97 – CREDOR FIDUCIÁRIO – LEILÃO – ARTIGO 27 DA LEI Nº 9.514/1997 – COMUNICAÇÃO DOS LEILÕES – § 2º-A DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em cumprindo ao disposto no artigo 26 da Lei nº 9.514/1997, a intimação pessoal do devedor fiduciário deve ocorrer no endereço fornecido no contrato pactuado entre as partes, como ocorrido no caso, sem, contudo, que houvesse a purgação da mora.

Decorrido o prazo para purgação da mora, poderá o credor fiduciário consolidar a propriedade do bem alienado fiduciariamente, registrando os atos no Cartório competente.

Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o credor fiduciário poderá promover leilão extrajudicial para a alienação do imóvel, observando os ditames do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997.

Para os fins do leilão, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, como ocorrido nos autos. Inteligência do artigo 27, § 2º-A da citada lei.

Quebra de Página

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADILSON BRAS PESSIM BORGES, ERIDA MENDES DE MORAIS e IRIS PESSIM BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, na Ação de Imissão na Posse nº 1001587-33.2019.8.11.0021, movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU, que deferiu a tutela de urgência, para o fim de imitir a parte autora na posse do imóvel objeto da inicial, determinando aos réus para que, voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, (art. 219, parágrafo único do CPC), desocupem o imóvel, conforme o art. 30 da Lei n. 9.514/1997.

Em suas razões, alegam a nulidade do leilão extrajudicial, uma vez que as agravantes Iris
Pessim
Borges e
Erida
Mendes de Morais
Pessim
Borges não foram notificadas pessoalmente para pagamento nem quanto ao leilão do imóvel, como determina o art. 27, da Lei nº 9.514/1997.

Falam que a agravada tem agido com inobservância de toda a legislação atinente ao caso, como notificações viciosas intentadas via edital, pois as agravantes possuem endereço fixo, e não poderiam ser intimadas por edital nem poderiam ter sido comunicadas por correspondência da realização dos supostos leilões.

Alegam que a dívida vencida, por si só, não é bastante para caracterizar a mora do devedor fiduciante.

Registram que o art. 26, da Lei nº. 9.514/97, impõe, obrigatoriamente, a constituição em mora do devedor fiduciante, o que atrai a incidência do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

Nesses termos, pedem seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que de imediato, suspenda o mandado de imissão de posse, até final julgamento deste recurso.

No mérito, pugnam seja provido o agravo para cassar a decisão ora guerreada, ensejando, pois, a decretação de suspensão dos atos possessórios até final da ação declaratória, sob pena de ocorrência de prejuízos irreparáveis aos agravantes, quando se espera seja declarada a nulidade do título e de todo o procedimento extrajudicial expropriatório.

Caso não seja este o entendimento, pugna pela reforma da decisão para permitir a purgação da mora nos autos de Imissão de Posse, impedindo o desapossamento e os prejuízos aos agravantes.

A liminar recursal foi indeferida (ID 44111452).

O Agravo Interno interposto (ID 46667951) foi desprovido, à unanimidade (ID 56892957).

Contraminuta da parte agravada (ID 47696969).

É o relatório.

V O T O (VENCIDO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU em face de EURIPEDES BORGES VIEIRA e IRIS PESSIM BORGES ao argumento de que concedeu um empréstimo aos requeridos por meio da Cédula de Crédito nº B71330626-0, constando como avalistas, além da segunda Requerida, ADILSON BRAS PESSIM BORGES e ERIDA MENDES DE MORAIS, oportunidade em que ofereceram como garantia de alienação fiduciária da operação o imóvel matriculado sob o nº 8.344, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT.

Aduz que, em razão da inadimplência contratual, foi procedida a consolidação da propriedade e averbada na matrícula do imóvel, nos devidos termos da Lei nº. 9.514/97, sendo atualmente a legítima proprietária do bem imóvel, de modo que os requeridos continuam a usufruir o bem mesmo após serem notificados.

Pugnou pela concessão da tutela de urgência para que os requeridos desocupem o imóvel, determinando a imissão do autor na posse do bem.

Ao analisar o pedido liminar, após a apresentação da contestação, o Magistrado singular, fundado na comprovação da propriedade do imóvel, bem como na demonstração da ocupação injusta, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deferiu o pleito para determinar a imissão do autor na posse do imóvel, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para que a parte requerida desocupe o imóvel, sob pena de desocupação forçada a partir do final deste prazo.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão a fim de ser mantida na posse até o julgamento da ação declaratória.

Pois bem.

Neste momento processual, parece-me prudente a reforma da decisão que deferiu pedido de imissão de posse.

Explico: A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória, somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se pode acolhê-la.

Contudo, em que pese os argumentos da parte autora/agravada, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Referido artigo vale-se da expressão elementos que evidenciem a probabilidade do direito, que substituiu os requisitos do fumus boni juris e da prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança.

Deixa claro, com isso, a opção por uma maior abertura de um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar ou satisfativa.

A demonstração da probabilidade do direito pode, em alguns casos, prescindir de prova. É o que ocorre quando a narrativa feita pelo requerente da medida revestir-se de plausibilidade ou verossimilhança suficientes para autorizar, ainda que em caráter temporário ou provisório, a concessão da tutela de urgência cautelar ou antecipada, respectivamente.

Em suma, o juiz deverá valorar todos os elementos disponíveis no momento da análise do requerimento da tutela (afirmações, provas, contexto, direito aplicável) e empreender um juízo de probabilidade, indagando-se quem, provavelmente, possui razão: se o requerente ou o requerido.

Se a conclusão for a de que, provavelmente, o requerente não possui razão, deverá o juiz indeferir a medida postulada. Se, por outro lado, concluir que o requerente provavelmente possui razão, então deverá passar à análise do segundo requisito para a concessão da tutela de urgência cautelar ou antecipada, que vem a ser o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Deve o requerente da medida demonstrar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a não concessão da tutela pretendida. Este risco é o mesmo que já vinha previsto na sistemática do CPC revogado.

É, assim, atual a lição de
Teori
Zavascki acerca do tema: “O risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja a antecipação assecuratória é o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a antecipação da tutela. É consequência lógica do princípio da necessidade”.

Revolvendo os olhos aos autos, não se verifica, a priori, o perigo de dano ou resultado útil do processo alegado pelo autor/agravado a justificar o deferimento da medida de desocupação neste momento.

Sobre o tema, assim prevê o parágrafo único do art. 995, do CPC:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

No dizer de Tereza Arruda Alvim
Wambier
, o parágrafo único do artigo 995, do CPC, “dispõe sobre as condições que autorizam o relator a conceder ao recurso efeito que obste a eficácia da decisão: a perspectiva de a eficácia da decisão gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de que ao recurso se dê provimento”. (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1426)

Partindo desta premissa, evidente que a manutenção da decisão agravada resultará lesão grave e de difícil reparação, haja vista a possibilidade de desocupação forçada do imóvel onde residem os agravantes.

No caso dos autos, é possível constatar, ao menos neste Juízo preliminar, indícios de vícios no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade objeto do contrato de financiamento sub judice em mãos do credor fiduciário (requerente).

Tal conclusão, ao menos neste instante, decorre do entendimento firmado nos autos do RAI nº. 1016429-47.2020.811.0000 e da divergência na prática dos atos extrajudiciais com as previsões constantes da Cédula de Crédito Bancário.

Pela contestação juntada aos autos principais, por exemplo, não se verifica que todos os devedores tenham sido cientificados pessoalmente das datas dos leilões realizados para a alienação do imóvel sub judice.

E tal exigência, embora não prevista na legislação pertinente ao sistema financeiro de habitação, tem sido considerada como indispensável pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, sob argumento de que o leilão seria a última oportunidade de o devedor adimplir a obrigação e se ver livre da expropriação:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
02/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DOS DEVEDORES FIDUCIÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA TÃO SOMENTE A NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico neste Tribunal, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que em casos de consolidação de propriedade de imóveis sob contrato de alienação fiduciária é necessária a intimação pessoal do devedor tanto para a purgação da mora como acerca do leilão extrajudicial do imóvel, hipótese não verificada na espécie.” (N.U 1012958-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020)

Portanto, há indícios de possível ilegalidade, descumprimento ou inobservância de algumas peculiaridades necessárias ao regular procedimento de execução extrajudicial para a consolidação da propriedade fiduciária em mãos do credor, principalmente porque praticados em discordância às previsões contratuais.

No caso, a concessão da liminar de imissão de posse causa, sem dúvidas, maior dano à parte agravante, visto que teria que deixar o local em que reside, em detrimento à parte agravada que não demonstrou maior prejuízo por ter que esperar até o deslinde da ação declaratória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC/15. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300, CPC/15. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a tutela de urgência que busca a imediata imissão de posse.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.18.004246-7/001, 9ª Câmara Cível, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, Julgado em 31/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇAO DE TUTELA. INDEFERIMENTO QUE DEVE SER MANTIDO. O artigo 300 do novo CPC autoriza o julgador antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A documentação acostada não dá a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida, pelo menos num exame perfunctório e parcial, tendo em vista que a demanda ainda se encontra em fase inicial. Também, não se verifica a urgência necessária a respaldar o alegado risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a concessão da liminar, mostrando-se prematura qualquer decisão, impondo-se aguardar o contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082617754, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno
Tregnago
Saraiva, Julgado em 19/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – HIPÓTESE EM QUE É NECESSÁRIO O CONTRADITÓRIO PARA QUE SE POSSA AVERIGUAR A QUE TÍTULO OS AGRAVADOS OCUPAM O IMÓVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2225068-70.2019.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Julgado em 12/02/2020)

Assim, em que pese o vasto acervo documental constante dos autos deixe incontroversa a propriedade do agravado sobre o imóvel, a reforma da decisão é medida que se impõe, até que seja decidida regularidade da consolidação da propriedade, afastando-se a possibilidade de ocorrerem inversões sucessivas na posse.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de manter a posse do imóvel aos agravantes até o julgamento da lide na instância singela.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

No caso dos autos, houve o leilão, de modo que ultrapassou o prazo para a apontada notificação.

Lembro-me que pedi vista em dois casos da relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, em que fiz voto divergente e fui acompanhada pela Desembargadora, e também por Vossa Excelência.

Divergi naqueles autos no sentido de que houve alteração recente da Lei 9.514/1997, no que concerne a exigência da notificação da mora do devedor. Entretanto, existem partes que com base nessa recente alteração alegam que na época não foram notificadas, ocorre que em muitos casos, a época, ainda não havia previsão na lei.

Penso que há duas discussões importantes neste caso; a primeira é saber quando foi feita a arrematação, porque não podemos exigir do banco uma conduta que quando da constituição em mora não havia previsão na lei, foi o que decidimos por unanimidade nesta Câmara.

Os prazos e as ações se desenvolvem no momento em que a lei está em vigor, assim não podemos exigir hoje um comportamento do passado com uma lei atual.

Esta Câmara entendeu que o evento havia ocorrido, ultrapassado o período e acontecido à arrematação, mas banco não fez a notificação, tendo em vista que a lei não exigia na época.

Peço vista dos autos para analisar essas datas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
:

Esse imóvel não foi vendido à terceiro, apenas foi incorporado ao patrimônio da cooperativa e discute-se justamente a ilegalidade dessa situação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Não importa se houve consumação do leilão, o que importa é se quando da consolidação da propriedade e da inadimplência estava em vigor à nova redação do art. 27 da Lei 9.514/1997, fomos unânimes neste posicionamento, em sede de tutela antecipada para suspender o ato.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
:

Mantenho o entendimento de que os agravantes devem ficar na posse do imóvel até que a situação fique mais perfeitamente identificada. Não prejuízo para o SICREDI, ao contrário, se ao final for julgada procedente o pedido da cooperativa pode em ação autônoma requer.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Faltaria a evidência, a verossimilhança prevista no art. 300 do CPC, para concessão da tutela antecipada.

Por essas razões, peço vista para analisar essas datas.

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1º VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
10/02/2020
, oportunidade em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
deu provimento ao
RAI nº 1010938-59.2020.8.11.0000
, para reformar a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência, para fim de imitir a parte autora, ora agravada, na posse do imóvel objeto da inicial, determinando aos réus para que, voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos desocupem o imóvel.

A 1ª Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

– acompanhou o relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Eminentes Pares:

Os agravantes
EURIPEDES BORGES VIEIRA
,
ADILSON BRAS PESSIM, ERIDA MENDES DE MORAIS PESSIM e IRIS PESSIM BORGES
, interpuseram o presente agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da A
ção de Imissão na Posse nº 1001587- 33.2019.8.11.0021
, alegando em suma a nulidade do leilão extrajudicial, sob o argumento de que não foram notificados pessoalmente para o pagamento da dívida, a fim de constituir em mora, e muito menos para o leilão do imóvel, como determina o
artigo 27, da Lei nº 9.514/1997
.

Informaram ainda que a dívida vencida, por si só, não é bastante para caracterizar a mora do devedor fiduciante.

Por sua vez, pondera a COOPERATIVA que em razão da inadimplência contratual, foi procedida a consolidação da propriedade em favor do credor, com a devida averbação na matrícula do imóvel, nos termos da
Lei nº. 9.514/97
, sendo atualmente a legítima proprietária do bem imóvel.

Pois bem
.

DA PURGAÇÃO DA MORA E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO

É cediço que a alienação fiduciária constitui um direito real de garantia onde o devedor, proprietário de uma coisa, aliena-a fiduciariamente ao credor, tornando-se depositário e possuidor direto do bem para que o credor, com a posse indireta e o domínio resolúvel, possa receber o crédito devido e após o seu integral adimplemento, possa transferir a coisa ao devedor, ou seja, configura um negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la quando se verificar o adimplemento de determinada obrigação.

Devido à escassez de documentos juntados no presente recurso, através do site deste Tribunal foi possível analisar na origem a Ação de Imissão na Posse, onde se verifica que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU
através da
Cédula de Crédito nº B71330626-0
, pactuada em
04/01/2018
, concedeu o empréstimo de
R$2.220.062,08 (dois milhões, duzentos e vinte e vinte mil, sessenta e dois reais e oito centavos)
ao requerido
EURIPEDES BORGES VIEIRA,
com vencimento em

28/12/2019
tendo como avalistas a mulher do requerido - Senhora
IRIS PESSIM BORGES
e
ADILSON BRAS PESSIM BORGES e sua mulher ERIDA MENDES DE MORAIS -
, oportunidade em que foi oferecido como garantia de alienação fiduciária da operação o
imóvel com 791,98 hectares, matriculado sob o nº 8.344
, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, com cláusula de “alienação fiduciária”, conforme abaixo (endereço das partes – Página 1 - e bem alienado com o respectivo endereço – Página 5):

Verifica-se ainda do processo originário que o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Água Boa-MT, em cumprimento ao
artigo 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97
,
encaminhou
, em
06/02/2019
, nos endereços fornecidos na
Cédula de Crédito nº B71330626-0
, a i
ntimação pessoal do devedor e de todos os avalistas
para
purgação da mora
(
ID nº 22335160
). Confira citado artigo e a correspondência de intimação nos endereços fornecidos, respectivamente:

"Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis
, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento
.

(...)

§ 5º Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

(...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter
vivos e, se for o caso, do laudêmio
."

Certifico o Sr. Oficial que não foram intimadas as avalistas IRIS PESSIM BORGES e ERIDA MENDES DE MORAIS PESSIM BORGES, todavia,
embora haja entendimento da desnecessidade de intimação dos avalistas
, a COOPERATIVA teve a diligência de proceder a intimação de
ambas via edital
em jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso e de Goiás, sendo em cada um deles em três datas diferentes:

Sobre a desnecessidade de intimação dos avalistas, confira deste Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI Nº 9.514/1997 –
INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE – VERIFICADA - INTIMAÇÃO DA AVALISTA ANUENTE - DESNECESSIDADE
– SENTENÇA DEPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “
O § 1º DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97 DETERMINA A INTIMAÇÃO APENAS DO DEVEDOR FIDUCIANTE EM MORA, PARA SATISFAZER AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E AS QUE SE VENCEREM ATÉ A DATA DE EVENTUAL PAGAMENTO, NÃO ACENANDO EM DIREÇÃO A NENHUMA OUTRA NECESSIDADE DE CIÊNCIA
; SENDO PRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DO AVALISTA NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, PORTANTO, PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL ESCORREITO E PROPRIEDADE RESOLÚVEL CONSOLIDADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO VÁLIDA.” (N.U 0000396-42.2015.8.11.0010, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 28/02/2018, PUBLICADO NO DJE 06/03/2018) “A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ACERCA DO LOCAL E DATA DO LEILÃO REALIZADO - NOS MOLDES DA LEI 9.514/97 - ATENDE A CLÁUSULA PREVISTA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.(...)” (N.U 0000916 -51.2015.8.11.0026, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 11/07/2018, PUBLICADO NO DJE 13/07/2018)
(TJMT - N.U 0002242 -20.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 27/11/2019, PUBLICADO NO DJE 05/12/2019)

Da intimação do edital das avalistas IRIS PESSIM BORGES e ERIDA MENDES DE MORAIS PESSIM BORGES para purgação da mora.

No mais, vale frisar que analisando na origem a
Ação Anulatória de Ato Jurídico pelo Rito Ordinário c/c Pedidos de
Indenizacão
por Danos Patrimoniais e Pedido de Antecipação de Tutela nº 1000211-12.2019.8.11.0021
ajuizada por
EURIPEDES BORGES VIEIRA
,
ADILSON BRAS PESSIM BORGES
,
ERIDA MENDES DE MORAIS PESSIM BORGES
e
IRIS PESSIM BORGES
em face do agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, verifica-se que a mesma foi protocolada em
18/02/2019
, ou seja, logo após o envio da correspondência em
06/02/2019
:

Inclusive, na aludida ação anulatório de ato jurídico o devedor e os avalistas pugnaram por liminar para que fosse suspensa imediatamente o procedimento expropriatório já iniciado pela
Notificação
emitida em
06 de fevereiro de 2019
aos autores, o que torna incontestável a notificação de todos:

“a.2
) deferida a liminar inaudita altera
pars
, como se espera, seja de imediato expedido oficio ao Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Água Boa - MT,
dando-lhe ciência desta ação e consequente decisão
,
a fim de que suspenda imediatamente o procedimento expropriatório já iniciado pela Notificação emitida em 06 de fevereiro de 2019 aos autores
, bem como suspenda o prosseguimento à consolidação da propriedade em nome da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, inscrita no CNPJ sob o nº 33.021.064/0001-28, referente ao imóvel
com área de 791,9813 ha, averbado no R-24-8.344, no Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, de Água Boa, objeto de alienação fiduciária na
Cédula de Crédito Bancário nº B71330626-0
, até final desta demanda ou nova ordem judicial, sob pena de responsabilidade cível e criminal;”
Grifei
.

O pedido liminar em questão foi
indeferido
em
18/03/2019
, portanto, nada impedia ao credor fiduciário dar continuidade ao procedimento expropriatório.

Desse modo, em face do inadimplemento contratual, cujos devedor e avalistas foram devidamente intimados para purgação da mora em quinze dias, ao passo que, se não os fizeram, restou a consolidação da propriedade do imóvel, até então resolúvel, em favor do credor fiduciário, com a consequente averbação na matrícula, conforme se vê da
AV-25-8.344 – Protocolo 68.810 de 06/02/2019
, da
Matrícula nº 8.344
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa-MT. Confira:

Aliás, no caso, a inadimplemento contratual é incontroverso, bem como a contar de trinta dias da consolidação propriedade, poderia o credor fiduciário levar o bem a leilão, a fim de satisfazer o seu crédito, como o fez.

DOS LEILÕES E DAS INTIMAÇÕES

Com efeito, quanto à consolidação da propriedade não vejo qualquer irregularidade, uma vez que a inadimplência do devedor resta incontroversa, o qual, juntamente com os avalistas foram devidamente constituídos em mora, não restando ao credor outra alternativa a não ser consolidar a propriedade sobre o bem alienado fiduciariamente, como o fez.

Logo, consolidada a propriedade do imóvel, o credor fiduciário colocou o bem para primeiro e segundo leilão, cujos datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, conforme dispõe o
artigo 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97
, introduzida pela
Lei nº 13.465/2017
. Confira:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
. (
Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017
)

§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
inter
vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (
Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

In
casu
, pelo documento de
ID nº 20809395
(autos originários), foram encaminhadas duas correspondências aos endereços fornecidos pelo devedor e pelos avalistas, comunicando dos leilões, uma enviada no endereço constante da
Cédula de Crédito nº B71330626-0
, e outra enviada no endereço do imóvel. Aliás, todos forneceram o mesmo endereço, qual seja,
Av. Altamiro Caio Pacheco s/nº -
Aruanã
-GO
. Confira uma delas:

A presente correspondência dos leilões foi recebida no endereço fornecido pelo devedor e avalista por CARMELITA J, DE LIMA em
16/05/2019
:

Portanto, após a regular consolidação de sua propriedade, a COOPERATIVA credora promoveu os dois leilões públicos na forma prevista no
artigo 27, § 2ªA, da Lei nº. 9.514/97,

cujos a comunicação dos leilões foi enviada no endereço fornecido pelos agravantes, bem como através dos editais, os quais foram regulamente publicados no jornal de grande circulação.

Desta forma, comprovada a total legalidade da consolidação da propriedade e da comunicação dos leilões, não há motivo para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, razão pela qual, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto, peço máxima vênia ao douto Relator e à nobre 1ª Vogal para divergir dos seus votos,
para negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão singular.

É como
voto.-

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vênia, retifico meu voto e acompanho o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Retifico meu voto para acompanhar o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021